Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONTRADIÇÕES NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie. A ausência de harmonia e coesão nas provas impõe a manutenção da sentença que absolveu o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Não havendo acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar a condenação, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, pairando dúvidas sobre a ocorrência e dinâmica dos fatos, mantém-se a absolvição do acusado, com esteio no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.